Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO À RECEITA FEDERAL. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA. INFORMAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Resolução Normativa no 432/2017 da Agência Nacional de Saúde - ANS – prevê a é obrigação do contratante de plano de saúde, na modalidade coletivo empresarial, de conservar a inscrição do CNPJ nos órgãos competentes, além de manter a regularidade cadastral junto à Receita Federal, de acordo com sua forma de constituição.
2. A mesma resolução dispõe sobre a possibilidade de rescisão unilateral, caso não sejam cumpridos todos os requisitos, se respeitado o prazo de 60 (sessenta dias), contados da notificação extrajudicial.
3. Realizada a notificação extrajudicial no endereço informado no site da Receita Federal, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, não se verifica a nulidade da comunicação, porquanto não comprovada a alteração do local da sede da empresa.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.